Tribunal: TJDFT
Processo: 0721682-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. concordância do credor. princípio da menor onerosidade. necessidade imperiosa ou dano desproporcional. jurisprudência. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.

1. A jurisprudência tem perfilhado o entendimento de que, na execução fiscal, a substituição da penhora em dinheiro por outra espécie de garantia dependeria da concordância do credor, salvo quando o devedor demonstrar concreta e especificamente, necessidade imperiosa e dano desproporcional, a justificar a aplicação do princípio da menor onerosidade. Tais requisitos não foram demonstrados no presente caso.

2. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.